Tribunal: TJPA
Processo: 0004688-39.2016.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004688-39.2016.8.14.9100

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: SUPERLIDER COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA DE PAGAMENTO VIA PIX. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS VÁLIDOS PARA QUITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DESERÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que reconheceu a deserção de apelação cível por ausência de recolhimento tempestivo do preparo recursal. A parte agravante alegou falha técnica no sistema de custas judiciais quanto ao pagamento via Pix, que teria impedido o adimplemento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a falha técnica no sistema de custas judiciais, especificamente no QR Code do Pix, configura justa causa para afastar a deserção; e (ii) se a existência de outros meios de pagamento válidos e funcionais afasta a justificativa apresentada pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.007, §4º, do CPC impõe o dever de recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, admitindo o recolhimento em dobro em caso de ausência.
4. Foi certificado nos autos que, embora o QR Code para pagamento via Pix estivesse temporariamente indisponível, os demais meios — boleto bancário e cartão de crédito — estavam plenamente funcionais.
5. A parte agravante utilizou o cartão de crédito para pagar as custas do próprio agravo interno, demonstrando a inexistência de impedimento técnico absoluto.
6. A justificativa apresentada revela conduta que contraria os deveres processuais de boa-fé, cooperação e lealdade, não sendo apta a afastar a penalidade de deserção.
7. A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais estaduais é firme no sentido de que falhas pontuais no sistema, quando não impedem o recolhimento por outros meios, não configuram justa causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A mera falha técnica pontual no sistema de custas judiciais, quando não impede o recolhimento do preparo por outros meios disponíveis, não configura justa causa para afastar a deserção recursal. 2. A utilização posterior de meio alternativo de pagamento demonstra a ausência de obstáculo real à prática do ato, legitimando a penalidade de deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, caput e §4º; CPC, arts. 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPE, AgInt nos EDcl no AI nº 0019158-56.2023.8.17.9000, Rel. Des. Cândido J. F. Saraiva de Moraes, j. 30/04/2024; TJPA, AgInt na ApCív nº 0000821-61.2015.8.14.0115, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 12/05/2025.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALMEIRIM/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004688-39.2016.8.14.91000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: SUPERLIDER COMERCIO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra decisão de minha lavra (Id. 26638518), que não conheceu do Agravo Interno anteriormente interposto em face de SUPERLIDER COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA, ante a sua deserção.

A ementa da ora decisão agravada restou assim redigida:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO DO RECURSO POR AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de cobrança exorbitante em fatura de energia elétrica e condenou à reparação por danos morais. Alegou-se falha técnica no sistema de pagamento do boleto via Pix como justificativa para ausência de preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de preparo recursal pode ser justificável por falha técnica no sistema de pagamento e, em caso negativo, se está caracterizada a deserção do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a viabilidade de pagamento do preparo por outros meios disponíveis (cartão de crédito e código de barras), restou evidenciado que a justificativa apresentada é inverídica. 4. A conduta da parte configura tentativa de frustrar o regular andamento do processo, em violação aos deveres de boa-fé e cooperação processual. 5. Aplicação da exceção ao §4º do art. 1.007 do CPC. 6. Recurso inadmissível

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Agravo interno não conhecido
.

Tese de julgamento:

1. A ausência injustificada de preparo recursal, quando demonstrada a disponibilidade de meios regulares de pagamento e alegada justificativa inverídica,
enseja o reconhecimento imediato da deserção, sem necessidade de intimação para regularização.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.007, caput e §4º; art. 5º; art. 6º.

Em suas
razões
, sob o Id. 27258418, o recorrente alegou, em síntese, que a impossibilidade de pagamento das custas recursais, no prazo legal, decorreu de erro técnico no sistema de geração de guias do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), especialmente quanto ao funcionamento da opção de pagamento via PIX, conforme demonstrado por documentos e certidões juntadas aos autos.

Ressalta, ainda, que a agravante não efetua pagamentos por boletos bancários, sendo o PIX sua única via institucional de quitação, o que tornaria inexigível a apresentação de outros meios de pagamento.

Assim, pugnou, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim da reforma da decisão agravada para que seja reconhecida a justa causa e concedido novo prazo para o recolhimento das custas recursais, afastando-se a decretação de deserção.

Em
contrarrazões
de Id. 27683017, a recorrida aponta o caráter protelatório do recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, do CPC.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

A matéria devolvida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se a verificar a existência ou não de justa causa capaz de afastar a incidência da penalidade de deserção aplicada à apelação cível anteriormente interposta, diante da ausência de recolhimento tempestivo do preparo recursal, cuja justificativa apresentada repousa na alegada falha técnica do sistema do Poder Judiciário quanto à modalidade de pagamento via Pix.

Com efeito, a agravante sustenta que, ao tentar efetuar o pagamento da guia de preparo, foi surpreendida por erro técnico ocorrido no dia 28/01/2025 no sistema de custas judiciais, circunstância que teria inviabilizado o adimplemento por meio do QR Code correspondente ao pagamento via Pix

Pois bem.

O art. 1.007 do Código de Processo Civil, em seu caput e §4º, dispõe com clareza:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...]

§ 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

Adicionalmente, o art. 33, §10º, da Lei Estadual nº 8.583/2017 estabelece:

“Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

........................................................................................

§ 10. Aplicam-se ao Agravo Interno e ao Recurso em Sentido Estrito as disposições contidas no presente artigo, excetuando a cobrança do ato previsto no inciso II do §1º para a interposição do Agravo Interno.”

Nesse panorama, o recolhimento do preparo quando da interposição do recurso de Agravo Interno é de caráter obrigatório, assim como seu pagamento em dobro em caso de desobediência ao referido mandamento, salvo nas hipóteses de concessão da justiça gratuita, o que não se trata do caso dos autos.

No caso dos autos, assim como destacado na decisão agravada, este relator, ao observar a alegação de falhas no sistema para que o agravante procedesse com o recolhimento do preparo, determinou que fosse certificado o alegado, sendo, em resposta, atestado que somente o QR Code de pagamento via pix encontrava-se inválido.

Com isso, embora se reconheça a existência pontual da falha técnica quanto ao QR Code para pagamento via Pix, devidamente certificada nos autos (Id. 26149253), tal ocorrência não possui a virtualidade de afastar, por si só, a penalidade de deserção imposta. Isso porque restou igualmente comprovado, nos próprios autos, que os demais meios disponíveis para a realização do pagamento – a saber: o código de barras do boleto e o pagamento por cartão de crédito – estavam em pleno funcionamento e acessibilidade no mesmo período.

Mais relevante ainda é o fato de que, no próprio agravo interno ora em exame, a parte recorrente logrou realizar o recolhimento das custas processuais por meio de cartão de crédito, conforme consta no relatório de custas colacionado aos autos sob o Id. 27558229.

Tal constatação fática — a saber, o efetivo pagamento das custas do presente agravo interno mediante uso do cartão de crédito — enfraquece sobremaneira a narrativa sustentada pela agravante de que o sistema Pix configuraria o único meio viável para adimplir o preparo recursal. A evidência de que a própria parte, em momento processual posterior, utilizou com êxito meio alternativo para o recolhimento das custas judiciais revela a inexistência de obstáculo material absoluto à prática do ato processual exigido.

Com isso, diferentemente do defendido pelo recorrente, em que pese, de fato, a existência de falha técnica que impediu o pagamento pelo sistema Pix, o agravante, consoante exaustivamente apontado, dispunha de outros meios para que o preparo fosse devidamente quitado, tanto que os utilizou em momento posterior.

No mesmo sentido, colaciono julgado pátrio, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 0019158-56.2023.8 .17.9000 RELATOR: DES. CÂNDIDO J F SARAIVA DE MORAES AGRAVANTE: DANUZIO ARRAES PARENTE AGRAVADOS: MURILO COSTA RIBEIRO e ZENIT GAMES LTDA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO .
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO POR PREPARO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO TÉCNICO NO SISTEMA DE EMISSÃO DE GUIAS.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10 E 1 .007, §§ 6º E 7º, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno em face de decisão que rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo recorrente, estes interpostos contra decisão monocrática que declarou a deserção do agravo de instrumento por preparo insuficiente após intimação para recolhimento em dobro, apesar da alegação de falha no sistema de emissão de guias judiciais, SICAJUD . 2. O preparo, como pressuposto de admissibilidade recursal, exige o cumprimento efetivo e demonstração no ato da interposição do recurso. A responsabilidade pelo correto recolhimento do preparo é exclusiva da parte recorrente, que deve buscar solucionar eventuais impedimentos técnicos. 3 . Verificação pelo sistema SICAJUD revela a possibilidade de emissão de guia para recolhimento complementar, refutando a alegação de impossibilidade técnica.
Falhas operacionais do sistema não exoneram a parte de seu ônus processual. 4. Ausência de prova de justo impedimento ao cumprimento da exigência de preparo em dobro, mantendo-se a decisão de deserção do agravo de instrumento
. 5. Inexistência de violação aos artigos 10 e 1.007, §§ 6º e 7º, todos do Código de Processo Civil. 6 . Agravo interno improcedente. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes deste órgão fracionário em JULGAR IMPROCEDENTE O AGRAVO INTERNO, de conformidade com o Termo do Julgamento e o voto do Relator, que passa a integrar o presente julgado. Recife, data da assinatura digital. Des . Cândido J. F. Saraiva de Moraes Relator

(TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0019158-56.2023 .8.17.9000, Relator.: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 30/04/2024, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)

Cito, ainda, esta E. Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO QUANTI MINORIS COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO . ALEGAÇÃO DE FALHA TÉCNICA DESACOMPANHADA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da apelação cível por deserção, ante a ausência de comprovação do preparo recursal . A apelação foi apresentada nos autos de ação quanti minoris c/c consignação em pagamento, na qual a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para determinar abatimento de valor em razão de vícios no imóvel adquirido. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do relatório de contas, mesmo após intimação para regularização do preparo em dobro, justifica o não conhecimento do recurso por deserção, e se a alegada falha no sistema PJe, não comprovada, poderia afastar essa consequência processual . III. Razões de decidir 4. O art. 1 .007, caput e § 4º, do CPC, exige a comprovação do preparo no momento da interposição do recurso, facultando intimação para pagamento em dobro quando não comprovado. 5. Intimada para regularização do preparo, a parte não atendeu à determinação judicial.
6 . A alegação de falha no sistema eletrônico de tramitação processual (PJe) não foi acompanhada de qualquer documento técnico ou comunicação oficial que comprove a indisponibilidade do sistema.
7. Aplica-se a presunção de regularidade das comunicações processuais, reforçada pela publicação no DJe e ausência de erro material nos registros de intimação. 8 . Inexistindo vício na intimação nem justa causa comprovada, impõe-se a manutenção da decisão que declarou a deserção da apelação. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e desprovido . Tese de julgamento: “ 1. A ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro, caracteriza a deserção e torna o recurso inadmissível, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC . 2. Alegações de falha no sistema eletrônico de tramitação processual, quando desacompanhadas de prova técnica idônea, não afastam a presunção de regularidade dos atos de comunicação processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1 .007, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, AC nº 1003516-01.5595.4 .001, Rel. Des. Marcos Lincoln, j. 13/12/2018, DJe 18/12/2018 .

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema .

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00008216120158140115 26905064, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 12/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Não se pode admitir que uma parte, dispondo de meios válidos e eficazes para cumprir obrigação processual, opte pela sua inércia, escorando-se posteriormente em justificativas que não resistem a qualquer exame acurado dos autos

Nesse sentido, reitero trecho da decisão agravada:

“[...]

Nesse cenário, a alegação de suposta impossibilidade de quitação do boleto, por ausência de funcionalidade do sistema PIX, não se sustenta, diante da existência de outros meios igualmente válidos e eficazes para o pagamento, circunstância que evidencia tentativa deliberada de criar um obstáculo artificial à prática de ato processual essencial, com manifesta afronta ao princípio da boa-fé objetiva (art. 5º do CPC), conforme pontua a jurisprudência pátria:

Ademais, é dever das partes atuar no processo com lealdade, transparência e cooperação, nos termos do art. 6º do CPC. Quando se identifica conduta procrastinatória e faltosa, como no caso dos autos, não se pode beneficiar o litigante desleal com nova oportunidade processual, sob pena de se incentivar o uso oportunista do direito de recorrer.

Assim, diante da comprovação de que o recorrente deliberadamente deixou de pagar o preparo, não por real impossibilidade, mas por opção consciente, e ainda apresentou justificativa manifestamente inverídica, entende-se cabível o
reconhecimento imediato da deserção
, com o afastamento da regra prevista no § 4º do art. 1.007 do CPC, por inobservância aos deveres processuais de boa-fé, lealdade e veracidade.

[...].”

Assim, vislumbro que as razões apresentadas no recurso não são suficientes para a reforma da decisão monocrática ora combatida, pois, devidamente fundamentada e em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal.

Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA),data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 14/10/2025